Tribunal: CARF
Processo: 23034.024051/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024051/2003-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há cerceamento do direito de defesa ou desrespeito ao princípio da
legalidade quando as informações constam nos autos e a fundamentação legal
está exposta na notificação fiscal.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO PELO 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para o tributo sujeito ao auto de lançamento é de 5 anos.
Se caracterizada a ausência de declaração, a contagem do prazo decadencial
deve ser regida pelo art. 173, I do CTN. É dizer, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte (Súmula CARF n. 72 e Súmula 555 do STJ).
PROVAS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO SOB A ÉGIDE DO PAF.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, encerrando o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/1972 - ainda que o
recurso apresentado à época fosse regido pelo Decreto 3.142/1999, que é
silente quanto a possibilidade de novas provas em segunda instância.
AUTUAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Uma vez sanadas as falhas apontadas pela fiscalização, não mais subsistem
razões para a manutenção da autuação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF N. 4
e N. 108.
A taxa SELIC é aplicável para o cálculo de juros moratórios - tanto sobre os
débitos originários quanto sobre a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência das competências 12/1996, 12/1997
e 06/1998, e para manter a exigência somente para a competência 07/2001, no valor de R$
1.512,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024051/2003-96
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O processo trata da Notificação para Recolhimento de Débito – NRD (fl. 25)
lavrado em 15/10/2003 relativa a Contribuição Social do Salário Educação dos anos de 1996 a
2001, pela qual a Coordenadora-Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME constituiu crédito
tributário no valor total de R$ 233.533,90.
Da análise das informações e documentos apresentados, a autoridade fiscal
constatou débitos oriundos de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao
Salário-Educação, consoante apuração de deduções de acordo com Relatórios e Demonstrativos
apensados (fls. 14 a 23).
Cientificado do lançamento em 21/10/2003 (fl. 27), o contribuinte não apresentou
defesa formal, porém transmitiu informações que regularizaram parcialmente as deduções
efetuadas nos semestres (fls. 31 a 44).
No julgamento de 1a Instância (fl. 45 a 47), a Divisão de Análise de Defesa da
Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação julgou parcialmente procedente a defesa.
No voto, discorreu que: as deduções realizadas foram comprovadas parcialmente,
corroborando em parte com as comprovações quanto aos semestres 2o/1996, 2o/1997 e 2o/2001, e
totalmente quanto ao semestre 1o/2001 (fls. 43 e 44), e que a empresa não cumpriu integralmente
o disposto no art. 5o inciso II da Instrução no 01/1997, é dizer, foi detectada ausência de
informação perante o Programa RAI. O débito, então, passou a importar R$ 203.155,82 (fl. 44).
Ciente da decisão de 1a Instância, notificado em 31/03/2005, o contribuinte
apresentou Recurso (fls. 52 a 867) postado dia 28/04/2005 (fl. 74) ao Conselho Deliberativo do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Alega o contribuinte que: a) ocorreu a decadência do período de 12/1996, 12/1997
e 06/1998, com base no art. 150, §4o e ainda no art. 173, I, ambos do CTN; b) houve
cerceamento de direito pelas provas não possuírem referência às fontes dos valores indicados
como base de cálculo, critérios para cálculo das quantias de deduções e índices utilizados a título
de juros; c) as despesas da Requerente com o ensino fundamental não foram devidamente
consideradas, e assim junta novas provas. Afirma que, pelo princípio da legalidade, o crédito
tributário se torna indevido, posto que ilíquido, e d) há inaplicabilidade da SELIC nos juros de
mora.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

Requer, finalmente, a desconstituição do crédito tributário, e afirma que se algum
valor for devido a título de salário educação, é no montante de R$ 252,00 (junho/1998) e R$
1.512,00 (julho/2001), conforme tabela apresentada em Recurso (fl. 60).
Cabe observar que o contribuinte efetivou o depósito de 30% previsto na
legislação à época vigente (fl. 853), e já solicitou o levantamento do valor (fl. 905).
A partir da edição da Lei 11.457/2007 (art. 25, I) a arrecadação e os demais
procedimentos administrativos para o recolhimento da contribuição social do salário-educação
passaram a ser de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Portanto, a análise dos
processos administrativos fiscais – inclusive os relativos a créditos já constituídos ou em fase de
constituição – foi transferida para a RFB (fls. 896) e deve ser julgado por este Conselho.
Em Sessão do dia 05/10/2021, houve, através da Resolução n. 2201-000.506,
conversão do julgamento em diligência por maioria de votos (vencidos os conselheiros Daniel
Melo Mendes Bezerra, Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que
entenderam que o processo estava apto a julgamento).
A conversão se deu dada a necessidade de análise de provas capazes de infirmar o
crédito tributário, visto que as despesas com ensino fundamental não foram analisadas pela
primeira instância. Prevaleceu-se, com isso, o entendimento de que tais documentos merecem ser
analisados pela unidade de julgamento.
Determinou-se (fls. 919 a 921) a apreciação dos documentos juntados pela
recorrente em seu Recurso Voluntário, e a elaboração de relatório circunstanciado que indique
se eles têm o condão de infirmar o crédito tributário total ou parcial, indicando os valores
devidos nesse último caso.
A Equipe de Fiscalização Regional (EFI) entendeu, através da Informação Fiscal
PREVPJ1 04RF DEFIS04 no 233/2022 (fl. 924) que não era de competência da Delegacia de
Fiscalização, e sim pela unidade de julgamento da RFB.
Com isso o processo voltou ao CARF.
Converteu-se, com isso, novamente o julgamento em diligência em 07/12/2022
(Resolução 2201-000.540) para que a unidade de origem da RFB determinasse a apreciação dos
documentos juntados pela recorrente em seu Recurso Voluntário (fl. 932 a 934).
Na Informação Fiscal EFI PREVPJ1 DEFIS04 n. 053/2023 (fls. 936-939) traz-se
como resposta à diligência que os documentos juntados pela empresa não comprovam que os
valores por ela informados nas RAI enviadas estejam incorretos.
Emitiu-se despacho de encaminhamento em 03/03/2023.
É o relatório.
Voto
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Por ser tempestivo e por preencher as demais condições de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário. Dentre as condições, friso a superação da exigência do
depósito para admissibilidade de recurso administrativo pela Súmula Vinculante 21 do STF.
Decadência do período de 12/1996, 12/1997 e 06/1998.
O prazo decadencial para o tributo sujeito ao lançamento é de 5 anos. Se
caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial deve
ser regida pelo art. 173, I do CTN, é dizer, inicia no primeiro dia do exercício seguinte (Súmula
CARF no 72). Também é o caso da ausência de declaração (Súmula 555 do STJ) ou de
declaração sem pagamento. Em havendo a declaração com pagamento parcial, devo reconhecer a
homologação tácita dos períodos, tendo em vista o decurso do prazo de 5 anos, de acordo com o
art. 150, §4o do CTN, é dizer, a partir do fato tributário.
A Resolução no 01, de 15/12/1997, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) estabelece as normas a serem observadas pela empresa contribuinte do
salário-educação, responsável pela indicação dos alunos beneficiários da aplicação realizada em
favor do ensino fundamental dos seus empregados e dependentes, à conta de deduções desta
contribuição social. Nela se exige a atualização do cadastro dos alunos beneficiários por
intermédio de disquete (sic) específico a ser encaminhado pelo FNDE. A decisão de piso
entendeu que a empresa não cumpriu integralmente o disposto no art. 5o inciso II, e detectou
ausência de informação perante o Programa RAI.
Ao considerar-se os fatos tributários dos meses de 12/96, 12/97 e 06/98, temos
caso de dedução indevida, conforme a autoridade fiscalizadora. Não houve falta de pagamento
ou ausência de declaração, conforme atesta a autoridade lançadora (fls. 31 a 44). No caso, a
contagem do prazo decadencial deve ser regida pelo art. 150, §4o do CTN.
12/1996
Início da contagem: 01/1997
Fim: 31/12/2001
12/1997
Início da contagem: 01/1998
Fim: 31/12/2002
06/1998
Início da contagem: 07/1998
Fim: 30/06/2003
Tendo em conta que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento em
21/10/2003 (fl. 27), conclui-se que nessa data já havia decaído o direito de se constituir o crédito
correspondente aos meses de 12/1996 (R$ 8.191,00), 12/1997 (R$ 5.544,00) e 06/1998 (R$
31.626,00), em valores originários.
Cerceamento de direito de defesa.
Não há falar em cerceamento de direito pelas provas não possuírem referência às
fontes dos valores indicados, dado que tais informações constam no Demonstrativo de
Divergência realizado a partir de informações constantes no Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental (fls. 01 a 10). Quanto aos critérios para cálculo das quantias de deduções, este é
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

explicitado no próprio Ofício Circular no 00042/2002 – GEARC/FNDE (fls. 11), em especial os
parágrafos 4 e 5, endereçados à empresa Bompreço S/A Supermercados do Nordeste – PE. Toda
a fundamentação legal está exposta na Notificação para Recolhimento de Débito – NRD (fls.
25).
Friso que, em primeira instância, o contribuinte sequer apresentou defesa formal
quando lhe foi oportunizado. Não há cerceamento do direito de defesa ou desrespeito ao
princípio da legalidade quando as informações constam nos autos e a fundamentação legal está
exposta na notificação fiscal.
Sobre as Deduções feitas nos períodos 01/99, 04/99, 05/99, 06/99, 07/2001,
08/2001 e 12/2001. Apresentação e análise de novas provas.
Neste ponto, o contribuinte alega ser incontroverso o fato de que os valores
exigidos não correspondem à realidade dos fatos apresentados, como também podem ser
comprovados através dos Formulários de Indenização do Salário Educação. Junta, somente neste
recurso, documentos que supostamente comprovariam a legalidade das deduções que fez e que,
se algo fosse devido a título de salário educação, seriam tão-somente os valores de R$ 252,00 e
R$ 1.512,00, concernentes aos períodos de junho/1998 e julho/2001, respectivamente.
Cabe inicialmente decidir se serão admitidas novas provas trazidas aos autos, é
dizer, apresentadas somente em 2a instância administrativa.
Pela Lei 11.457, de 16/03/2007, a contribuição social ao salário-educação passou
a ser de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 3o, §6o). Por esta lei (art.25),
a cobrança da contribuição em tela passou a ser regida pelo Decreto 70.235/72 somente a partir
de 20/04/2008, e (art. 27) os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais
referentes a tais contribuições permanecem regidos pela legislação precedente.
O recurso apresentado à época era regido pelo art. 15 do Decreto 3.142, de
16/08/1999, e na legislação de regência não havia vedação expressa à apresentação de novas
provas (o Decreto no 6.003, de 28/12/2006, veio revogar tais normas, mas não trouxe novo
regramento sobre o processo administrativo).
Já a Lei 9.784, de 29/01/1999, que rege subsidiariamente (art. 69) os processos
administrativos, normatiza que a recusa de provas necessita ser motivada por ilicitude,
impertinência, desnecessidade ou tentativa de protelação (art. 38, §2o).
Ao meu entender não existem quaisquer destes vícios apresentados. As provas
apresentadas foram: Movimento Analítico por Filial, Folha de Pagamento Mensal, Comprovante
de Arrecadação Direta do Salário Educação – CAD, e Formulários de Indenização do Salário
Educação.
A conversão se deu dada a necessidade de análise de provas capazes de infirmar o
crédito tributário, visto que as despesas com ensino fundamental não haviam sido analisadas pela
primeira instância. Prevaleceu-se, com isso, o entendimento de que tais documentos merecem ser
analisados pela unidade de julgamento. Por isto, entendeu a Turma, em sua maioria, ser
necessária a diligência.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

E esta foi a resposta trazida pelo Auditor Fiscal:
(fl. 938) 11. Após detida análise da documentação juntada pelo recorrente, concluímos
que a mesma não está apta a afastar, total ou parcialmente, os valores lançados por
meio da NRD no 1179/2003 (fl. 25), já retificados nos termos da Informação no
2647/2004 - DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC (fls. 45 a 47) e dos relatórios
“Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento” (fls. 40 a 43) e “Quadro de
Atualização de Débito” (fl. 44). (...)
(fl. 938) Os documentos juntados pela empresa às fls. 105 a 867 não comprovam, para
os semestres 1o/1999 e 2o/2001, que os valores por ela informados nas RAI enviadas
estejam incorretos e, sendo assim, não justificam qualquer retificação nos valores
lançados.
Neste ponto, não estamos de acordo com o resultado da diligência solicitada.
Friso que, da data de 07/12/2022, em que esta Turma votou pela conversão em
diligência na Resolução 2201-000.540, até a presente data, julgou-se por unanimidade o
provimento do Recurso Voluntário deste contribuinte no Processo n. 23034.024056/2003-
19, Acórdão no 2201-010.183, Sessão de 02/02/2023, de relatoria do Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita, com provas similares às trazidas nestes Autos. Transcrevo parte do voto
do Conselheiro Francisco Guarita:
2 – DAS PROVAS APRESENTADAS
Uma vez disponibilizado ao contribuinte a oportunidade para a apresentação de recurso
à instância superior, o mesmo apresentou a documentação comprovando a relação de
alunos para a regularização da empresa, com as devidas comprovações, fls. 112 a 230,
conforme solicitado pela autoridade lançadora, fls. 35 a 36.
Diante deste cenário, uma vez sanadas as falhas apontadas pela fiscalização, entendo
que assiste razão ao contribuinte no sentido de que não seja mantida a autuação.
É válido, para tanto, relacionar as provas apresentadas no processo n.
23034.024056/2003-19 e as constantes nestes autos, conforme tabela abaixo:
Processo
n.
23034.024056/2003-19
(Relator
Conselheiro Francisco Guarita)
Processo n. 23034.024051/2003-96 (presentes autos)

1) cadastro de alunos indenizados (fls. 112 a 118 e
223 a 226);
2) declarações de indenização do salário educação
em nome dos alunos, assinados tanto pelo diretor
da escola quanto pelo responsável (fls. 119 a
222, 228, 229)
3) ECAD –comprovante de arrecadação direta do
salário-educação (fl. 227) n valor de R$ 628,75,
competência 12/2001.

1) “Movimento Analítico por filial de IND. SAL.
EDUCAÇÃO”: relação de empregados da filial,
com nome dos empregados e valores parciais (fls. –
misturadas entre os demais documentos).
2) Documento de arrecadação do salário- educação (fl.
109) no valor de R$ 88.509,51, competência
06/1998.
3) Documento de arrecadação do salário- educação (fl.
111) no valor de R$ 98.253,77, competência
01/1999.
4) Documento de arrecadação do salário- educação (fl.
113) no valor de R$ 98.820,85, competência
04/1999.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

5) Documento de arrecadação do salário- educação (fl.
115) no valor de R$ 105.528,38, competência
05/1999.
6) CAD- comprovante de arrecadação direta do salário
educação (fl. 117) no valor de R$ 149.111,74.
7) Folhas de pagamento (fls. 121 e 127)
8) CAD- comprovante de arrecadação direta do salário
educação (fl. 122) no valor de R$ 133.136,44.
9) Documento de arrecadação do salário- educação (fl.
128) no valor de R$ 79.071,03, competência
06/1999.
10) CAD- comprovante de arrecadação direta do salário
educação (fl. 132) no valor de R$ 142.190,79,
competência 06/2001.
11) CAD - comprovante de arrecadação direta do
salário educação (fl. 136) no valor de R$
146.068,45, competência 07/2001.
12) declarações de indenização do salário educação em
nome dos alunos, assinados tanto pelo diretor da
escola e quanto pelo responsável (fls. 139 a 403).

As provas trazidas neste processo são até em maior quantidade do que as trazidas
naquele.
Este processo trata da Contribuição Social do Salário Educação dos anos de 1996
a 2001. Aquele também, mas do período de 1997 a 2001. Diferem-se quanto a Notificação para
Recolhimento do Débito, pois o outro processo se refere ao Logradouro Avenida Gonçalo
Rolemberg do Prado (fl. 24 daquele processo), em Aracaju, e este na Avenida Caxangá, em
Recife.
A Informação Fiscal EFI PREVPJ1 DEFIS04 n. 053/2023 (fls. 936 a 939) traz
como resposta à diligência que os documentos juntados pela empresa não comprovam que os
valores por ela informados nas RAI enviadas estejam incorretos.
Todavia, considero a diligência feita pela unidade de origem superficial para o
objetivo do processo. Como se percebe, a resposta trazida pela unidade de origem é lacônica e se
preocupa em responder todos os pontos do Recurso Voluntário, matéria de competência deste
Conselho e que sequer foram objeto de solicitação.
Quanto à análise efetivamente solicitada, apenas aduz nos poucos parágrafos
dedicados ao tema que as provas trazidas pelo contribuinte “a imensa maioria consiste em
declarações, para fins de recebimento da indenização do salário-educação, assinadas pelos
empregados em com a interveniência dos representantes das escolas, de que seus dependentes se
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

encontravam matriculados, com a frequência necessária e que o pagamento das mensalidades se
encontrava em dia”.
Ora, essas são exatamente as provas necessárias para se comprovar o
cumprimento do salário-educação, já que a motivação do Auto é de falta de comprovante da
matrícula no ensino fundamental.
Neste ponto, resta também aceitar o próprio argumento do contribuinte de que (fl.
61) “se algum valor for devido, a título de salário educação, é no montante de R$ 252,00 e R$
1.512,00, tão-só concernentes aos períodos de junho/98 e julho/01, respectivamente”.
Dado que ocorreu a decadência quanto ao mês de junho/1998, subsiste somente o
valor de R$ 1.512,00.
Chega-se a este valor considerando que, nos termos da Recorrente: “nesse período
ocorreu um acréscimo de deduções, pois além dos valores correspondentes ao mês de
julho/2001, somaram-se os do mês de junho/2001 e também as deduções do mês de junho/2001”
(fl. 88).
No Comprovante de arrecadação direta do Salário Educação referente ao mês de
julho/2001 (fl. 136) consta R$ 146.068,45 (valor do Salário Educação), R$ 23.688,00 (deduções
para o SME) e R$ 122.380,45 (valor cobrado).
De acordo com o Movimento Analítico por filial referente a esse mês (07/2001)
da loja de Aracajú foram incorporadas as deduções da seguinte forma: R$ 19.026,00 (06/2001)
+ R$ 2.016,00 (Aracajú, fls. 133) + R$ 1.334,00 (07/2001) = R$ 22.176,00 (vide fl. 88).
Com isso, tendo por base o valor de deduções do CAD para o SME de R$
23.688,00 e o valor de R$ 22.176,00 retirado do Movimento Analítico do mesmo período, a
diferença é de R$ 1.512,00, e não R$ 9.198,00 (conforme consta o Relatório do FNDE fl. 44).
Aplicação da SELIC nos juros de mora
Quanto a alegação do aumento de forma artificiosa do crédito tributário, o assunto
já está simulado por este Conselho.
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
A taxa SELIC é, portanto, aplicável para o cálculo de juros moratórios – tanto
sobre os débitos originários quanto sobre a multa de ofício.
Conclusão
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

Tendo em vista o que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dou provimento parcial para a) reconhecer a decadência do direito de se constituir o
crédito correspondente aos meses de 12/1996, 12/1997 e 06/1998. b) manter o valor do débito da
competência 07/2001 à época para R$ 1.512,00.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 951
DF CARF MF
Original